Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715205-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA EMÍLIA CAVALCANTI DE ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte executada é devedora dos valores consignados no título judicial exequendo, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória. Os efeitos da mora discutidos (correção monetária e juros de mora) permanecem incidindo sobre o montante principal devido até a data do pagamento. 2. No caso, há necessidade de atualização do valor da dívida, diante do decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523, caput, e 524, caput, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a imposição de correção monetária e dos juros da mora no período entre a intimação para o pagamento e o cumprimento, ao argumento de que logo que intimado realizou o depósito integral do valor constante do demonstrativo de crédito que instrui a petição da parte credora, acrescentando que a demora entre a data da elaboração do demonstrativo de crédito e o efetivo depósito foi causada pelo próprio exequente. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 523, caput, e 524, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “na r. decisão agravada, restou consignado, ainda, que o credor observou, estritamente, o comando sentencial para a atualização dos cálculos (ID. 152321976) e obteve o valor de R$ 40.067,04, de forma que não há reparos na planilha atualizada” (ID Num. 49756470 - Pág. 5); “portanto, não merece reparos a decisão agravada por ter concluído, de forma fundamentada, que o valor depositado foi inferior aquele indicado pelo credor, por haver necessidade de atualização do valor da dívida, diante do decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento” (ID Num. 49756470 - Pág. 5). E rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017